Tribunal: TJDFT
Processo: 0733239-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733239-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA ALVES PRADO RECORRIDA: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-GASTROPLASTIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESSARCIMENTO. NÃO DEVIDO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos reparadores posteriores que dela decorram. Nesse contexto, a cirurgia reparadora pós-gastroplastia, para a retirada de excesso de pele, dentre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, é caracterizada como complementar ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possui natureza de cirurgia estética. 2. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 3. A ausência de documentos que comprovem a real necessidade da realização da cirurgia reparadora, impossibilita o acolhimento do pleito indenizatório, não havendo que se falar em ressarcimento das despesas nem em recursal indevida por parte da seguradora. 4. Ausente a prova de violação a qualquer direito da personalidade da parte, não há que se falar em reparação por danos morais. 5. Apelo não provido. A recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, alegando violação aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei 8.078/1990, e 186 do Código Civil, ao argumento de que faria jus à indenização por dano moral, porquanto entende que a negativa da ora recorrida em autorizar a cirurgia necessária constituiu-se em prática abusiva, contrária à boa-fé objetiva inerente aos termos contratados. Requer a alteração dos ônus sucumbenciais e o arbitramento dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 15631376). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suscitado dissídio interpretativo, pois restou assentado no acórdão recorrido que “não foram juntados aos autos exames e/ou fotos, capazes de comprovar a elevada perda ponderal e os desconfortos decorrentes do procedimento, muito menos relatórios psicológicos que pudessem atestar o abalo emocional enfrentado pela paciente. Meras alegações de que estava sofrendo desconforto advindo da alegada perda de peso e do consequente excesso de pele, como deformidade dos seus membros e problemas psicológicos, sem a devida comprovação, não são suficientes para comprovar a necessidade da realização da cirurgia reparadora” (ID 15631379). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Na hipótese, as condutas das operadoras de plano de saúde, ao negarem cobertura às cirurgias de mamoplastia e dermolipectomia após a bariátrica, estavam numa zona cinzenta de aparente legalidade, que só veio a ser esclarecida pela jurisprudência ao definir sua natureza reparadora e não meramente estética. Ausência de violação aos valores essenciais da sociedade em matéria de saúde suplementar. Danos morais não configurados.” (REsp 1832004/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 5/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AGR no REsp 1635690/SP, Relator MINISTRO MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Quanto aos pedidos de alteração dos ônus sucumbenciais e de arbitramento dos honorários recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027